Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-62.1998.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÍCIO AUTOMÁTICO. FALÉNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO. SÚMULA 106 STJ.

1. O prazo para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da constituição definitiva da dívida, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

2. Constatada a desídia do autor/exequente em promover o andamento dos autos da execução fiscal, extrapolando o limite legal de cinco anos (art. 174 do Código Tributário), a prescrição intercorrente deve ser reconhecida.

3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1340553/RS, tema 566, o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 independe de decisão judicial expressa, bastando a intimação do exequente para ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

4. Nos termos do artigo 187 do Código Tributário Nacional, a decretação de falência não é causa suficiente para a interrupção da prescrição, uma vez que não altera a cobrança judicial do crédito tributário.

5. Não se aplica o teor da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, quando todas as diligências requeridas pelo exequente foram prontamente atendidas pelo Juízo.

6. Recurso conhecido e desprovido.